Tribunal: TJDFT
Processo: 0719027-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719027-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF, CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 25365796, o SINDPREV – SINDICATO DOS TRABALHADORES FEDERAIS EM SAÚDE, TRABALHO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL pleiteia a analise do pedido de concessão da gratuidade de justiça. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, mostra-se indispensável que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Nesse sentido, o Enunciado de Súmula 481 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Dessa forma, a má situação econômica da pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, além de alegada, deve ser provada. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o referido sindicato carrear aos autos o seu último balancete anual, extratos de movimentação bancária dos últimos três meses referentes às contas correntes ou qualquer outra de sua titularidade, bem assim eventual documento contábil apto a comprovar, de forma cabal, que, de fato, não possui condições de arcar com as despesas do processo. Ante o exposto, determino a intimação do Sindicato Embargante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator